Tribunal: TJSP
Processo: 2106506-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Agravo de Instrumento – Desapropriação – Recurso manejado pelos expropriados contra decisão que indeferiu os pedidos de gratuidade e de levantamento de 80% do valor arbitrado no laudo prévio – Provimento de rigor – Assistência judiciária – Concessão – Hipossuficiência demonstrada nos autos – Levantamento de 80% do valor depositado – Admissibilidade - Preenchidas as exigências do quanto

Ementa:
Agravo de Instrumento – Desapropriação – Recurso manejado pelos expropriados contra decisão que indeferiu os pedidos de gratuidade e de levantamento de 80% do valor arbitrado no laudo prévio – Provimento de rigor – Assistência judiciária – Concessão – Hipossuficiência demonstrada nos autos – Levantamento de 80% do valor depositado – Admissibilidade - Preenchidas as exigências do quanto disposto no artigo 34 do Decreto Lei 3.365/41, não há motivos para impedir o levantamento de valores – Desnecessidade da efetivação da imissão na posse – Precedentes desta Corte – Decisão reformada – Recurso provido.